Tribunal: TJBA
Processo: 8027533-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8027533-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Paciente: Nilson Lima Barbosa Defensor Público: Dr. Josué Alves da Luz Souza Impetrado: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Nilson Lima Barbosa, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), lesão corporal (art. 129, §13º do CP), ameaça (art. 147 do CP) e invasão de domicílio (art. 150 do CP). Alegou-se ausência de intimação válida da medida protetiva, consentimento da vítima para a aproximação, ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência em razão de suposto consentimento da vítima na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da alegação de consentimento da vítima para afastar a tipicidade da conduta exige ampla dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus, cuja cognição é restrita a situações evidentes de ilegalidade. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade objetiva dos fatos, na reiteração delitiva e no descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas, evidenciando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 5. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema. 6. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando o andamento regular do feito, a ausência de desídia judicial e a razoabilidade na duração da instrução, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Tese de julgamento: 1. A análise da alegação de atipicidade por consentimento da vítima quanto ao descumprimento de medida protetiva exige dilação probatória e não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus. 2. A decretação e manutenção da prisão preventiva por crimes relacionados à violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas exigem fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 3. A configuração de excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferida segundo o critério da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a ausência de desídia do Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8000447-94.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no HC nº 981.831/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/04/2025, DJEN 07/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 897.625/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027533-06.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Nilson Lima Barbosa, tendo como autoridade apontada como coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.